Tribunal: STF
Processo: HC 248239
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 919885/SP - eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSC A DOMICILIAR SOB FUNDADAS SUSPEITAS. CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - A busca domiciliar pautou-se, em especial, no fato de que houve previamente denúncias anônimas confirmadas quando da realização de diligências que, no caso concreto, deram as fundadas suspeitas à atuação policial. III - Na decretação da prisão preventiva, in casu, as circunstâncias eram indicativas de um maior desvalor da conduta, em tese, perpetrada. Houve destaque à periculosidade concreta, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. IV - Este STJ já sedimentou a inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP quando as circunstâncias do delito demonstrarem a sua insuficiência pela própria necessidade da segregação cautelar. Precedentes. V - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de teses com necessidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e, posteriormente, denunciada pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega o impetrante que: a) a paciente possui 49 anos de idade, é primária, trabalha como diarista, possui com família estruturada e residência fixa; b) a prisão da paciente é ilegal, pois não havia justa causa para o ingresso dos policiais em seu domicílio; c) medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para o caso; d) as provas colhidas mediante invasão domiciliar, motivada por denúncia anônima, são nulas.



    Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, que sejam declaradas ilícitas as provas e, consequentemente, seja determinado o trancamento da ação penal 1500961.23.2024.8.26.0066, em curso na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, e seja expedido o alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o andamento processual e encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação penal referida.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente